Tribunal: TJMT
Processo: 1001496-12.2021.8.11.0040
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-02-05
Data de publicação: 2025-02-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1001496-12.2021.8.11.0040
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução, Licenças, Revogação/Concessão de Licença Ambiental]
Relator:
Des(a). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO,

DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[AGUAS DE SORRISO S.A. - CNPJ: 04.002.227/0001-27 (APELADO), NIUTOM RIBEIRO CHAVES JUNIOR - CPF: 766.837.531-72 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - GOVERNADOR MAURO MENDES (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELANTE), ISABELLA OLIVEIRA SOUZA DINIZ - CPF: 702.176.991-11 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. MULTA AMBIENTAL. ILEGITIMIDADE PASSIVA DOS SÓCIOS. CRÉDITO NÃO TRIBUTÁRIO. ART. 135 DO CTN. INAPLICABILIDADE. AUSÊNCIA DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DO ART. 85, § 8o, DO CPC EM DECORRÊNCIA DO VALOR DA CAUSA. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.. Trata-se de apelação interposta pelo Estado de Mato Grosso contra sentença que julgou procedentes os embargos à execução fiscal, afastando a responsabilidade solidária dos sócios corresponsáveis e reconhecendo a ilegitimidade passiva, mantendo a execução apenas contra a devedora principal Águas de Sorriso S.A., referente a crédito de natureza não tributária (multa ambiental).

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se a responsabilidade dos sócios poderia ser mantida na execução fiscal em razão do crédito não tributário, independentemente de desconsideração da personalidade jurídica, ou da prática de ato ilícito nos termos do art. 135 do CTN, bem como a fixação de honorários advocatícios, considerando o elevado valor da causa e a aplicabilidade do art. 85, § 8o, do CPC.

III. Razões de decidir

3. O crédito inscrito em dívida ativa é de natureza não tributária, decorrente de multa ambiental, sendo inaplicável o art. 135, III, do CTN, que disciplina a responsabilidade dos sócios nos casos de infração à lei ou abuso de poderes.

4. A inclusão dos sócios no polo passivo não observou a necessária desconsideração da personalidade jurídica prevista no art. 4o da Lei no 9.605/1998, tampouco restou comprovada qualquer dissolução irregular da empresa ou ato ilícito praticado pelos sócios.

5. Conforme entendimento pacificado na jurisprudência, a mera condição de sócio não autoriza a responsabilização pessoal por débito não tributário da pessoa jurídica.

6. Quanto aos honorários advocatícios, nos casos de elevado valor da causa, o Tema 1076 do STJ estabelece que a fixação equitativa é incabível. Assim, a sentença que observou os critérios dos §§ 2o e 3o do art. 85 do CPC deve ser mantida.

7. O entendimento jurisprudencial exige que, nos embargos à execução, a fixação de honorários advocatícios considere o valor da causa ou o proveito econômico obtido, exceto nos casos que demandem apreciação equitativa devidamente justificada, o que não é o caso em análise.

IV. Dispositivo e tese

8. Apelação cível conhecida e desprovida.

Tese de julgamento:
“A responsabilidade pessoal dos sócios por créditos não tributários exige a desconsideração da personalidade jurídica nos termos do art. 4o da Lei no 9.605/1998, sendo inaplicável o art. 135, III, do CTN para multas administrativas ambientais. Em causas de elevado valor econômico, a fixação de honorários advocatícios deve observar os §§ 2o e 3o do art. 85 do CPC, sendo incabível a aplicação do § 8o para apreciação equitativa.”

Dispositivos relevantes citados:
CTN, art. 135, III; Lei no 9.605/1998, art. 4o; CC/2002, art. 50; CPC, art. 85, §§ 2o, 3o e 8o.

Jurisprudência relevante citada:
STF, AgR no ARE 1.309.642; STJ, Súmula no 430; TJ-MT, AI no 105326/2007, Rel. Desa. Maria Helena Póvoas; TJ-DF, Acórdão no 878066, Rel. Des. Alfeu Machado, j. 02.07.2015.

R E L A T Ó R I O

EXMO DES. LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
em face da sentença proferida pelo Juízo da 4a Vara Cível da Comarca de Sorriso/MT, nos autos dos embargos à execução fiscal n. 1001496-12.2021.8.11.0040, conexa ao processo executivo no 1002908-12.2020.8.11.0040, que julgou procedente os embargos à execução reconhecendo a ilegitimidade passiva dos sócios corresponsáveis e afastando a responsabilidade solidária, mantendo a execução apenas contra a devedora principal, Águas de Sorriso S.A.

O Estado de Mato Grosso, em suas razões recursais, destaca, em síntese, que a sentença merece reforma por estar em desacordo com os elementos fáticos e jurídicos dos autos.

Argumenta que os nomes dos sócios constam expressamente como corresponsáveis na Certidão de Dívida Ativa (CDA), o que constitui presunção
juris tantum
de liquidez, certeza e legitimidade do título executivo.

Afirma que a inclusão dos sócios na CDA presume a responsabilidade passiva destes pelos débitos tributários, nos termos dos artigos 3o da Lei de Execuções Fiscais e 204 do Código Tributário Nacional (CTN).

Aduz que o ônus da prova sobre a ausência das hipóteses do art. 135, III, do CTN recai sobre os sócios, e não sobre a Fazenda Pública.

Sustenta que a sentença violou a presunção de legitimidade dos atos administrativos que ensejaram a execução fiscal e que o afastamento da responsabilidade dos sócios sem dilação probatória adequada é indevido.

Por fim, requer o provimento do recurso com a reforma da sentença para que seja reconhecida a legitimidade passiva dos sócios corresponsáveis, com o prosseguimento da execução fiscal em face destes. Subsidiariamente, caso mantida a decisão de ilegitimidade passiva, requer que a questão dos honorários advocatícios seja reexaminada, à luz da repercussão geral reconhecida pelo STF no Tema 1255, sobre a possibilidade de fixação de honorários por apreciação equitativa quando os valores da causa forem elevados.

Isenção de preparo, id. 259643182.

Contrarrazões, id. 259120173.

Dispensável a manifestação da Procuradoria-Geral de Justiça em virtude de o quadro não se enquadrar nas hipótese do artigo 178 do Código de Processo Civil c.c. Súmula 189/STJ.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO DES. LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, cuida-se de recurso de apelação interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
em face da sentença proferida pelo Juízo da 4a Vara Cível da Comarca de Sorriso/MT, nos autos dos embargos à execução fiscal n. 1001496-12.2021.8.11.0040, conexa ao processo executivo no 1002908-12.2020.8.11.0040, que julgou procedente os embargos à execução reconhecendo a ilegitimidade passiva dos sócios corresponsáveis e afastando a responsabilidade solidária, mantendo a execução apenas contra a devedora principal, Águas de Sorriso S.A.

Colhe-se dos autos que a demanda se trata de Execução Fiscal proposta pelo Estado de Mato Grosso em face de Águas De Sorriso S.A., devidamente qualificados na inicial, tendo por objeto a CDA n. 202053816, inscrita em 11/05/2020, proveniente de infração ambiental, no valor de R$ 375.915,00 (trezentos e setenta e cinco mil, novecentos e quinze reais).

A Concessionária executada opôs embargos à execução, alegando a ilegitimidade dos sócios para figurarem no polo passivo da Ação Executiva. Sustenta que não há comprovação de ato ilícito ou excesso de poder praticado que pudesse ensejar a aplicação do artigo 135, inciso III, do Código Tributário Nacional (
CTN
). Ademais, aduz que os nomes indicados como diretores não mais integravam o quadro societário da empresa à época dos fatos.

Os embargos foram julgados procedentes reconhecendo a ilegitimidade passiva dos embargantes, sob os seguintes fundamentos:

“ [...] É a síntese do necessário. Decido.

Trata-se do julgamento antecipado da lide, tendo em vista tratar-se de matéria de direito.

I. Inicialmente, vale registrar que a questão da prescrição já restou analisada em sede de recurso de apelação, nos autos n.o 1007641-55.2019.8.11.0040, qual seja ação declaratória de nulidade de processo administrativo acerca dos mesmos fatos e partes da presente, de modo que a matéria se encontra preclusa.

O v. Acórdão, ao julgar referido tema assim decidiu:

(...)

Nestes termos, acompanhamos o v. Acórdão para afastar as ventiladas prescrições.

II. Insurge ainda a parte autora acerca da ilegitimidade de diretores em razão de irregularidade do redirecionamento.

Como é cediço em nosso ordenamento jurídico, a responsabilidade pelos créditos somente pode ser imputada aos sócios quando demonstrados os requisitos legais, quais sejam a atuação com excesso de poderes ou infração à lei, contrato social ou estatutos, nos moldes do artigo 135 do CTN:

“Art. 135. São pessoalmente responsáveis pelos créditos correspondentes a obrigações tributárias resultantes de atos praticados com excesso de poderes ou infração de lei, contrato social ou estatutos:

I as pessoas referidas no artigo anterior;

II os mandatários, prepostos e empregados;

III os diretores, gerentes ou representantes de pessoas jurídicas de direito privado.”

Neste diapasão, inicialmente cabe destacar que o agente deve possuir funções de gerência, administrador ou sócio quotista para ser responsabilizado.

Ainda, imprescindível que o agente tenha praticado algum ato com excesso de poderes ou ainda cometido infração à lei, contrato social ou estatuto, vez que de modo diverso não responderá pela obrigação.

A propósito, a questão é sumula pelo Egrégio STJ:

“SÚMULA 430 STJ – “O inadimplemento da obrigação tributária pela sociedade não gera, por si só, a responsabilidade solidária do sócio-gerente.”

A propósito, assim dispõe o artigo 50 do CC:

“Art. 50. Em caso de abuso da personalidade jurídica, caracterizado pelo desvio de finalidade ou pela confusão patrimonial, pode o juiz, a requerimento da parte, ou do Ministério Público quando lhe couber intervir no processo, desconsiderá-la para que os efeitos de certas e determinadas relações de obrigações sejam estendidos aos bens particulares de administradores ou de sócios da pessoa jurídica beneficiados direta ou indiretamente pelo abuso. (Redação dada pela Lei no 13.874, de 2019)

§ 1o Para os fins do disposto neste artigo, desvio de finalidade é a utilização da pessoa jurídica com o propósito de lesar credores e para a prática de atos ilícitos de qualquer natureza. (Incluído pela Lei no 13.874, de 2019)

§ 2o Entende-se por confusão patrimonial a ausência de separação de fato entre os patrimônios, caracterizada por: (Incluído pela Lei no 13.874, de 2019)

I - cumprimento repetitivo pela sociedade de obrigações do sócio ou do administrador ou vice-versa; (Incluído pela Lei no 13.874, de 2019)

II - transferência de ativos ou de passivos sem efetivas contraprestações, exceto os de valor proporcionalmente insignificante; e (Incluído pela Lei no 13.874, de 2019)

III - outros atos de descumprimento da autonomia patrimonial. (Incluído pela Lei no 13.874, de 2019)

§ 3o O disposto no caput e nos §§ 1o e 2o deste artigo também se aplica à extensão das obrigações de sócios ou de administradores à pessoa jurídica. (Incluído pela Lei no 13.874, de 2019)”

Assim, agindo os sócios e diretores dentro da legalidade e havendo pela empresa da qual é sócio ou administrador o descumprimento com suas obrigações tributárias, não podem os bens particulares responderem pela dívida, constatando-se no caso a simples inadimplência e afastada portanto a alegação de infração à lei.

De outra forma, a assertiva não prejudica a análise no curso da ação executiva, já que eventualmente demonstrado naquela que o sócio infringiu posteriormente alguma norma e por consequência havendo o enquadramento dos requisitos legais, poderá ser incluído no curso da ação.

Neste sentido, a Súmula 435 do STJ:

“Súmula 435 - Presume-se dissolvida irregularmente a empresa que deixar de funcionar no seu domicílio fiscal, sem comunicação aos órgãos competentes, legitimando o redirecionamento da execução fiscal para o sócio-gerente.”

Nesta seara, conforme se observa pelos autos de execução fiscal correlatos ao presente, não restam configurados os requisitos ensejadores do redirecionamento naqueles autos, vez que todos foram devidamente citados, a devedora principal apresentou defesa e a empresa continua funcionando regularmente, tendo sido inclusive garantida a execução fiscal pela mesma.

Esse o entendimento jurisprudencial:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXECUÇÃO FISCAL - ILEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM - SÓCIO DA EMPRESA DEVEDORA - TRIBUTO INADIMPLIDO - O MERO INADIMPLEMENTO DO TRIBUTO NÃO CONSTITUI INFRAÇÃO À LEI A ENSEJAR A RESPONSABILIDADE DO SÓCIO - RECURSO PROVIDO. A jurisprudência de nossos Tribunais e do Egrégio Superior Tribunal de Justiça consolidou-se no sentido de que o não recolhimento do tributo por si só não constitui infração à lei suficiente a ensejar a responsabilidade solidária dos sócios, ainda que exerçam gerência,
sendo necessário provar que agiram os mesmos dolosamente com fraude ou excesso de poderes. Não havendo infração à lei pelo sócio da empresa executada, resta caracterizada a ilegitimidade do mesmo para figurar no pólo passivo da execução
, sendo, por derradeiro, incabível o bloqueio de sua conta-corrente. (AI 105326/2007, DESA. MARIA HELENA GARGAGLIONE PÓVOAS, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 21/05/2008, Publicado no DJE 06/06/2008)” (TJ-MT - AI: 01053262520078110000 105326/2007, Relator: DESA. MARIA HELENA GARGAGLIONE PÓVOAS, Data de Julgamento: 21/05/2008, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 06/06/2008)

Ainda:

“REEXAME NECESSÁRIO DE SENTENÇA – EMBARGOS À EXECUÇÃO – EXECUÇÃO FISCAL – ILEGITIMIDADE DO SÓCIO – EXERCÍCIO DE DIREÇÃO OU GERÊNCIA DA SOCIEDADE – AUSÊNCIA – ATOS PRATICADOS COM MÁ-FÉ, ABUSO OU EXCESSO DE MANDATO – DISSOLUÇÃO IRREGULAR DA SOCIEDADE – NÃO CONFIGURAÇÃO – SENTENÇA RATIFICADA. Se o sócio não exerceu ou exerceu a função de direção ou gerência da sociedade, e nesta condição
não agiu com dolo, má-fé ou excesso de mandato, é parte ilegítima para figurar no polo passivo da execução fiscal, sobretudo se acionado em razão do simples inadimplemento do tributo pela pessoa jurídica.”
(TJ-MT - Remessa Necessária: 00067647220078110002 MT, Relator: MARIA APARECIDA RIBEIRO, Data de Julgamento: 26/02/2018, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Data de Publicação: 08/03/2018)

Em outra vertente, insurge ainda a embargante no sentido de que à época do Auto de Infração, os nomes indicados como diretores não compunham o quadro societário da empresa, pugnando pela retirada dos mesmo do rol passivo da demanda.

Com razão também nesta seara o embargante, eis que conforme verifica-se pelos documentos carreados à inicial os Autos de infração foram lavrados em 20/04/2012 e 18/05/2012, ao passo que o termo de posse dos corresponsáveis na CDA ocorreu apenas em 21/02/2014. Ou seja, à época da infração, sequer constavam como diretores da empresa executada.

Neste sentido:

“EXECUÇÃO FISCAL – EMBARGOS À EXECUÇÃO – ILEGITIMIDADE PASSIVA DOS SÓCIOS CONTANTES NA CDA – PRESUNÇÃO DE LIQUIDEZ E CERTEZA – ONUS DA PROVA INVERTIDO - SÓCIO COTISTA QUE NÃO EXERCIA FUNÇÕES DE GERÊNCIA OU ADMINISTRAÇÃO NA SOCIEDADE EMPRESÁRIA – COMPROVAÇÃO - REDIRECIONAMENTO – IMPOSSIBILIDADE - FUNDAMENTO NO ART. 135, III, DO CTN – PRECEDENTES DO STJ - RECURSO PROVIDO. Não obstante a presunção de liquidez e certeza do crédito tributário inscrito em dívida ativa ser relativa, em consonância ao artigo 204, §único do CTN, somente pode ser elidida por prova a cargo do sujeito passivo ou de terceiro a quem aproveite, ou seja, o ônus da prova é invertido. “[...]O entendimento conjugado nas duas Turmas de Direito Público do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que o pedido de redirecionamento da execução fiscal pressupõe a permanência do sócio na administração da empresa no momento da dissolução e que ele tenha sido o detentor da gerência na oportunidade do vencimento do tributo[...]3. Na hipótese, como bem destacado pelo juízo a quo,
não foi comprovado que as sócias, às quais se pretende redirecionar a execução, tenham sido detentoras da gerência na oportunidade do vencimento do tributo, mostrando-se incabível o redirecionamento do feito executivo em seu desfavor
.4. Recurso Especial não provido.(REsp 1658548/PE, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 27/04/2017, DJe 08/05/2017).” (TJ-MT - Apelação: 0000582-76.2013.8.11.0029, Relator: JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, Data de Julgamento: 14/11/2017, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Data de Publicação: 06/12/2017)

Soma-se a esse fato que a embargante foi a única a ser intimada para apresentação de defesa administrativa, afastando, ainda que houvesse a responsabilidade subsidiária, o direito ao contraditório e ampla defesa dos corresponsáveis naqueles autos.

Ante ao exposto, JULGO PROCEDENTES EM PARTE os presentes embargos, com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, I, do CPC, para afastar a responsabilidade solidárias dos sócios corresponsáveis, em razão do reconhecimento da ilegitimidade passiva, permanecendo a execução em face da devedora principal.

[...]”

O Apelante inconformado com a decisão que lhe foi desfavorável sustenta que como que os sócios são executados desde o início do processo na qualidade de responsáveis tributários, não se tratando, portanto, de responsabilidade subsidiária ou de redirecionamento da execução fiscal em face dos sócios.

- Da ilegitimidade do sócio

O entendimento consolidado do c. Superior Tribunal de Justiça é de que, quando o nome do sócio constar da Certidão da Dívida Ativa (CDA), a presunção de liquidez e certeza do título executivo faz com que o ônus da prova seja transferido ao gestor da sociedade.

Todavia, é pacífico também o entendimento do c. STJ de que o sócio somente pode ser pessoalmente responsabilizado pelo inadimplemento da obrigação tributária da sociedade, nas hipóteses do art. 135, do Código Tributário Nacional, se comprovado que agiu dolosamente, com fraude ou excesso de poderes ou, ainda, se houve dissolução irregular da sociedade.

Não obstante, infere-se dos autos que o débito inscrito em dívida ativa é de
natureza não tributária
, eis que decorrente de
multa ambiental
, de modo que
não se permite a utilização do art. 135, inciso III
,
do CTN
em casos como este, que visam atrelar a dívida da pessoa jurídica à pessoa física responsável.

Por outro lado, a Lei n. 9.605/98, que dispõe sobre as sanções penais e administrativa derivadas de condutas e atividades lesivas ao meio ambiente, dispõe em seu art. 4o que:

“Art. 4o Poderá ser desconsiderada a pessoa jurídica sempre que sua personalidade for obstáculo ao ressarcimento de prejuízos causados à qualidade do meio ambiente”.

Com efeito, em análise da CDA n. 202053816, denota-se que o Auto de Infração n. 103374/2012 foi lavrado em desfavor da Concessionária AGUAS DE SORRISO S.A.

No caso, infere-se que a inclusão do nome dos embargantes ora Apelados se deu tão somente pela qualidade de sócio, sem que tenha, efetivamente, poderes de gestão da pessoa jurídica. E ainda, sem que tenha sido oportunizado a possibilidade de se defender administrativamente.

Nesse sentido, o próprio Estado De Mato Grosso sustentou que a Certidão de Dívida Ativa foi regularmente formalizada em face da Concessionária Aguas De Sorriso S.A, a qual foi responsável pela infração ambiental, assim como seus diretores que seriam corresponsáveis pelo pagamento da obrigação.

Logo, vê-se que houve a inclusão do nome dos executados tão somente pela sua qualidade de sócio.

Sobre o tema, eis a jurisprudência dos tribunais pátrios. Vejamos:

"PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. PRELIMINAR DE INADEQUAÇÃO DA VIA DEFENSIVA UTILIZADA PELA PARTE EXECUTADA. IMPERTINÊNCIA. VEICULAÇÃO DE MATARIA COGNOSCÍVEL DE OFÍCIO E QUE CARECE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. PRELIMINAR REJEITADA. LEGITIMIDADE PASSIVA. SÓCIO DE EMPRESA DEVEDORA. MULTA DO PROCON-DF. DÉBITO DE NATUREZA NÃO TRIBUTÁRIA. ART.
135
DO
CTN
. INAPLICABILIDADE. ACIONAMENTO DO SÓCIO SEM PRÉVIA DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. INVIABILIDADE. ACIONAMENTO DO SÓCIO COM LASTRO NOS ARTIGOS
1.003
,
1.053
E
1.146
, TODOS DO
CÓDIGO CIVIL
. INAPLICABILIDADE. AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO.

1. A oposição de exceção de pré-executividade em sede de execução fiscal se presta apenas para ventilar matérias passíveis de cognição de ofício, e que não demandem dilação probatória, segundo entendimento que restou sedimentado em sede de recursos repetitivos pelo colendo Superior Tribunal de Justiça, na forma do art. 543-C, do
CPC
(
REsp 1104900/ES
).

2. A legitimidade da parte acionada em execução fiscal, representando uma das condições da ação, é matéria passível de ser conhecida de ofício, conforme dispõe o art.
267
, inciso VI, e § 3o, do
CPC
, além do que, a aferição da ocorrência da ilegitimidade passiva, na hipótese, dispensa qualquer dilação probatória, podendo ser aferida pelo simples cotejo dos elementos que instruem os autos, o que trona legítima a oposição de pré-executividade pelos agravados. Preliminar Rejeitada.

3. Não se tratando de credito tributário, é inviável que o sócio da empresa executada seja acionado em execução fiscal pelo inadimplemento de multa aplicada pelo Procon/DF exclusivamente contra a empresa da qual detém cotas sociais, já que não se aplica o disposto no art.
135
do
Código Tributário Nacional
, devendo ser observada a autonomia da personalidade jurídica da empresa devedora.

4. Os artigos
1.003
,
1.053
e
1.146
, todos do
Código Civil
, não versam sobre a desconsideração da personalidade jurídica ou acerca de responsabilização pessoal de sócio da empresa por sanções administrativas aplicadas exclusivamente a esta, cuidando-se apenas da manutenção da responsabilidade pessoal do sócio e da própria empresa nas hipóteses de cessão de cotas sociais e do estabelecimento comercial da empresa, o que não se coaduna com a hipótese aferida nos autos.

5. Agravo de instrumento conhecido e desprovido”.

(Acórdão n.878066, 20150020051382AGI, Relator: ALFEU MACHADO 3a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 02/07/2015, Publicado no DJE: 10/07/2015. Pág.: 298).

Com efeito, ao indicar indistintamente os nomes dos sócios da Concessionária, apontando-os como corresponsáveis, a Fazenda Pública acaba por demonstrar que não houve apuração dos fatos adequadamente na seara administrativa, o que denota ainda inexistir, também, apuração dos indícios da prática de atos com infração à lei, contrato social ou estatutos.

Nesse sentido, confira-se os seguintes precedentes:

MANDADO DE SEGURANÇA. RESPONSABILIDADE DOS SÓCIOS. PESSOA JURÍDICA. INSCRIÇÃO NA DÍVIDA ATIVA. CRÉDITO DE NATUREZA ADMINISTRATIVA. CERTIDÃO DE REGULARIDADE FISCAL.

I - A sociedade comercial possui personalidade jurídica distinta da dos sócios. Portanto, o débito de natureza administrativa que recai sobre ela não pode ser estendido aos sócios, salvo quando ocorrer o determinado no art. 1016 do C.C.

II - Em se tratando de crédito oriundo de multa administrativa, o art. 135 do Código Tributário Nacional é inaplicável aos sócios da empresa autuada.

III - Deu-se provimento ao recurso. Maioria. (TJDF- Acórdão n.355126, 20070110942864APC, Relator: JOSÉ DIVINO DE OLIVEIRA, Revisor: LEILA ARLANCH, 6a Turma Cível, Data de Julgamento: 01/04/2009, Publicado no DJE: 06/05/2009. Pág.: 227). [Destaquei].

PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. PRELIMINAR DE INADEQUAÇÃO DA VIA DEFENSIVA UTILIZADA PELA PARTE EXECUTADA. IMPERTINÊNCIA. VEICULAÇÃO DE MATARIA COGNOSCÍVEL DE OFÍCIO E QUE CARECE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. PRELIMINAR REJEITADA. LEGITIMIDADE PASSIVA. SÓCIO DE EMPRESA DEVEDORA. MULTA DO PROCON-DF. DÉBITO DE NATUREZA NÃO TRIBUTÁRIA. ART. 135 DO CTN. INAPLICABILIDADE. ACIONAMENTO DO SÓCIO SEM PRÉVIA DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. INVIABILIDADE. ACIONAMENTO DO SÓCIO COM LASTRO NOS ARTIGOS 1.003, 1.053 E 1.146, TODOS DO CÓDIGO CIVIL. INAPLICABILIDADE. AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO. (...). 3. Não se tratando de credito tributário, é inviável que o sócio da empresa executada seja acionado em execução fiscal pelo inadimplemento de multa aplicada pelo Procon/DF exclusivamente contra a empresa da qual detém cotas sociais, já que não se aplica o disposto no art. 135 do Código Tributário Nacional, devendo ser observada a autonomia da personalidade jurídica da empresa devedora. 4. Os artigos 1.003, 1.053 e 1.146, todos do Código Civil, não versam sobre a desconsideração da personalidade jurídica ou acerca de responsabilização pessoal de sócio da empresa por sanções administrativas aplicadas exclusivamente a esta, cuidando-se apenas da manutenção da responsabilidade pessoal do sócio e da própria empresa nas hipóteses de cessão de cotas sociais e do estabelecimento comercial da empresa, o que não se coaduna com a hipótese aferida nos autos. 5. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. (TJ-DF - AGI: 20150020051382, Relator: ALFEU MACHADO, Data de Julgamento: 02/07/2015, 3a Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no DJE : 10/07/2015 . Pág.: 299).

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – REPARAÇÃO DOS DANOS CAUSADOS AO MEIO AMBIENTE – APLICAÇÃO DO ART. 4o DA LEI No 9.605/1998 – ADMISSIBILIDADE – DESCONSIDERAÇÃO DA PESSOA JURÍDICA – ENCERRAMENTO DAS ATIVIDADES EMPRESARIAIS – OBSTÁCULO AO RESSARCIMENTO EVIDENCIADO – TEORIA DA MENOR DESCONSIDERAÇÃO – PRECEDENTE DO STJ – RECURSO PROVIDO.

1. Nos termos do art. 4o da Lei no 9.605/1998, poderá ser desconsiderada a pessoa jurídica sempre que sua personalidade for obstáculo ao ressarcimento de prejuízos causados à qualidade do meio ambiente.

2. A teoria menor de desconsideração da personalidade jurídica, acolhida em nosso ordenamento jurídico excepcionalmente no Direito do Consumidor e no Direito Ambiental, incide com a mera prova de insolvência da pessoa jurídica para o pagamento de suas obrigações, independentemente da existência de desvio de finalidade ou de confusão patrimonial, situação evidenciada no presente caso, ante o encerramento das atividades empresariais da Pessoa Jurídica demandada.

(N.U 1010390-68.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 24/08/2020, Publicado no DJE 02/09/2020).

Portanto, em que pesem os argumentos da parte Apelante, verifico que o recurso não comporta provimento, uma vez que o crédito, objeto da ação, é de natureza não tributária, eis que decorrente de multa ambiental, de modo que não se aplica o art. 135, III, do CTN em casos como este.

- Dos honorários

O Apelante subsidiariamente requereu que a questão dos honorários advocatícios para que sejam reexaminados, acerca da possibilidade de fixação de honorários por apreciação equitativa quando os valores da causa forem elevados.

Como é de amplo conhecimento e já reiteradamente reconhecido por esta Relatoria em precedentes jurisprudenciais, nos casos em que a ilegitimidade passiva é reconhecida no bojo de uma execução fiscal, mediante exceção de pré-executividade, sem que se proceda à impugnação do crédito exequendo, a fixação dos honorários advocatícios deve observar o critério da apreciação equitativa, nos moldes do artigo 85, § 8o, do Código de Processo Civil. Tal medida se justifica pela impossibilidade de aferição precisa do proveito econômico obtido com a decisão jurisdicional.

Todavia, o caso em apreço apresenta distinções relevantes em relação àquele anteriormente mencionado. Isto porque, na hipótese antecedente, os autos executivos não são extintos, inviabilizando a mensuração de qualquer proveito econômico. Diversamente, no âmbito dos embargos à execução – por se tratar de ação cognitiva incidental ao processo executivo – a fixação dos honorários advocatícios deve observar as disposições constantes dos §§ 2o ou 3o do artigo 85 do Código de Processo Civil, em conformidade, também, com o entendimento consolidado no Tema 587 do Superior Tribunal de Justiça.

Outrossim, acerca da
aplicação do art. 85, § 8°, do CPC, em virtude do elevado valor da causa,
sabe-se que o assunto foi apreciado pelo Superior Tribunal de Justiça (Tema 1076), no qual se fixou a tese de que
a fixação dos honorários por apreciação equitativa não é permitida quando os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda forem elevados
, devendo, obrigatoriamente, nesses casos,
a observância dos percentuais previstos nos §§ 2o ou 3o do artigo 85 do CPC - a depender da presença da Fazenda Pública na lide -, os quais serão subsequentemente calculados sobre o valor: (a) da condenação; ou (b) do proveito econômico obtido; ou (c) do valor atualizado da causa.

Igualmente, o referido entendimento já vem sendo aplicado por este Tribunal de Justiça:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – RECUPERAÇÃO JUDICIAL - IMPUGNAÇÃO AO CRÉDITO – INTEMPESTIVIDADE RECURSAL – ARGUIÇÃO INFUNDADA – CONTAGEM DO PRAZO EM DIAS ÚTEIS – PRELIMINAR AFASTADA – MÉRITO - SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA – DISTRIBUIÇÃO PROPORCIONAL DAS DESPESAS – CAPUT DO ART. 86 DO CPC – PEDIDO SUBSIDIÁRIO –
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DEVIDOS – LITIGIOSIDADE CONSTATADA – INAPLICABILIDADE DO §8o DO ART. 85 DO CPC – PROVEITO ECONÔMICO E VALOR DA CAUSA NÃO IRRISÓRIOS – INCIDÊNCIA DO §2o DO MESMO DISPOSITIVO – ENTENDIMENTO CONSOLIDADO NO TEMA 1.076 DO STJ
–RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Na Recuperação Judicial e Falência, a contagem do prazo para interposição de Recurso se submete à legislação processual civil, portanto é feita em dias úteis (art. 269 do CPC).

A condenação em honorários advocatícios na Impugnação ao Crédito em Recuperação Judicial é devida quando verificada litigiosidade na demanda.

“Se cada litigante for, em parte, vencedor e vencido, serão proporcionalmente distribuídas entre eles as despesas”. (Caput do art. 86 do CPC).

É inviável o arbitramento de honorários de sucumbência por apreciação equitativa quando o valor da condenação ou o proveito econômico forem elevados (Tema 1076 do STJ, Recurso representativo da controvérsia).

“Na cumulação subsidiária, como é o caso dos autos, os pedidos são formulados em grau de hierarquia, denotando a existência de um pedido principal e outro (ou outros) subsidiário(s). Assim, se o pedido principal foi rejeitado, embora acolhido outro de menor importância, surge para o autor o interesse em recorrer da decisão. Se há a possibilidade de recurso, é evidente que o autor sucumbiu de parte de sua pretensão, devendo os ônus sucumbenciais serem suportados por ambas as partes, na proporção do sucumbimento de cada um.” (EREsp n. 616.918/MG).

(N.U 1026486-22.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 31/01/2024, Publicado no DJE 02/02/2024 - negritei).”

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – CANCELAMENTO DA CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA – EXTINÇÃO PARCIAL DA EXECUÇÃO – INSURGÊNCIA CONTRA A FIXAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – ART. 26, DA LEI DE EXECUÇÃO FISCAL –
APRECIAÇÃO EQUITATIVA – IMPOSSIBILIDADE – TEMA 1.076 DO STJ – HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS – FIXAÇÃO SOBRE O PROVEITO ECONÔMICO
– DECISÃO PARCIALMENTE REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE.

1. De acordo com o princípio da causalidade, os honorários advocatícios devem ser suportados por aquele que deu causa à propositura da ação.

2.
Não é admissível a fixação de honorários advocatícios por equidade fora das hipóteses previstas no §8.o do artigo 85, do CPC, por cuidar-se de rol taxativo, consoante entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça (Tema n.o 1076).

3. Nos casos de sentença que extingue parcialmente a execução fiscal, os honorários de sucumbência devidos pela Fazenda Pública, devem ser calculados com base no proveito econômico, isto é, a diferença entre o valor executado e o montante efetivamente devido.

4. Recurso conhecido e parcialmente provido. (N.U 1013141-86.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 12/12/2023, Publicado no DJE 22/01/2024 - negritei).”

Desta forma afasto a referida argumentação do apelante.

Ante o exposto,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto, mantendo a sentença recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/02/2025